Tribunal: TJSP
Processo: 0503376-97.2007.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU, exercícios de 2002 a 2005 – Município de Lins – Prescrição intercorrente – Não ocorrência – Inexistência de paralisação do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao próprio exequente – Sentença reformada – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055518
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0503376-
97.2007.8.26.0322, da Comarca de Lins, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE LINS, é apelado RONALDO GARCIA CHAGAS (E
OUTROS(AS)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ERBETTA FILHO
(Presidente sem voto), EUTÁLIO PORTO E RAUL DE FELICE.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503376-97.2007.8.26.0322 -Voto no 39310 - FPO
2
VOTO No : 39310
APEL.No : 0503376-97.2007.8.26.0322
COMARCA : LINS
APTE. : MUNICÍPIO DE LINS
APDOS. : RONALDO GARCIA CHAGAS E OUTROS
APELAÇÃO EXECUÇÃO FISCAL IPTU, exercícios
de 2002 a 2005
Município de Lins
Prescrição
intercorrente Não ocorrência Inexistência de paralisação
do feito por mais de cinco anos por culpa atribuída ao
próprio exequente
Sentença reformada
RECURSO
PROVIDO.
1. Apelação do exequente MUNICÍPIO DE LINS (fls.
70/6) contra r. sentença (fls. 68) proferida em Execução Fiscal ajuizada
contra RONALDO GARCIA CHAGAS E OUTROS, referente a IPTU,
exercícios de 2002 a 2005 (cf. CDA de fls. 03/06).
2. A r. sentença julgou extinta a execução fiscal, com
fundamento nos artigos 487, inciso II, do CPC, em razão da ocorrência de
prescrição intercorrente, já que o processo não teria andamento útil havia
mais de seis anos.
3. Em seu recurso sustenta o Município, em síntese,
que (1) não teve oportunidade de se manifestar sobre a prescrição, o que
violaria os arts. 10 e 487, par. ún., do CPC, e justificaria a anulação da r.
sentença; (2) o processo não foi suspenso ou arquivado, concluindo-se que
não teve início o curso do prazo prescricional (art. 40, § 1o, da Lei n;
6.830/1980); (3) o processo não permaneceu paralisado por mais de cinco
anos por desídia da Apelante, devendo-se a demora da execução a
“providências administrativas do próprio juízo”, o que não enseja prescrição
(cf. súmula 106 do e. STJ). Por tais motivos, requer a reforma da r. sentença
para que haja o regular prosseguimento da execução fiscal.
4. Recurso tempestivo, isento de preparo e não
respondido.
5. As partes não se opuseram ao julgamento virtual do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503376-97.2007.8.26.0322 -Voto no 39310 - FPO
3
É o relatório.
6. Pretende o exequente a reforma da r. sentença.
Com razão.
Isso porque acerca do tema, a 1a Seção do STJ nos
autos do REsp. no 1340553/RS, julgado em recurso repetitivo, estabeleceu a
sistemática de contagem da prescrição intercorrente prevista do artigo 40 e
seus parágrafos da Lei no 6.830/1980.
Com base em tal entendimento, depreende-se que o
STJ pretendeu evitar que execuções fiscais já ajuizadas tramitem perante o
Poder Judiciário indefinidamente. Para tanto, aquela E. Corte fez uma
interpretação dos prazos expressamente indicados no art. 40 da LEF.
Tais prazos são segmentados em duas partes: (i) a
primeira, tem por termo inicial a falta de localização de devedores ou bens
penhoráveis (art. 40, caput, da LEF) e por termo final o prazo de 1 (um) ano
dessa data (art. 40, §§ 1o e 2o, da LEF); (ii) a segunda parte tem por termo
inicial o fim da primeira parte, ou seja, o fim do prazo de 1 (um) ano da data
da frustração na localização de devedores ou bens penhoráveis (art. 40, §
2o, da LEF) e por termo final o decurso do prazo de 5 anos relativo à
prescrição intercorrente.
Nessa lógica, estabeleceu o STJ que o prazo de um
ano de suspensão previsto no artigo 40, §§ 1o e 2o, da LEF, tem início
automaticamente a partir da data da ciência da Fazenda a respeito da não
localização do devedor e/ou da inexistência de bens penhoráveis no
endereço fornecido. Assim, o que determinará a inauguração do prazo é a
efetiva ciência da Fazenda Pública acerca da inexistência de bens
penhoráveis e/ou da não localização do devedor, sendo indiferente o fato de
existir petição do ente público requerendo a suspensão do feito para
realização de diligências.
Findo o referido prazo de 1 (um) ano, inicia-se
automaticamente o prazo prescricional aplicável, havendo ou não petição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503376-97.2007.8.26.0322 -Voto no 39310 - FPO
4
Fazenda Pública, pouco importando também a existência ou não de decisão
judicial nesse sentido.
Considere-se também que a declaração de nulidade do
feito pela ausência de qualquer intimação dentro do procedimento previsto
no art. 40 da LEF está condicionada à demonstração, por parte da Fazenda
Pública, do prejuízo efetivamente sofrido no processo ou de qualquer causa
suspensiva ou interruptiva do lapso prescricional na primeira oportunidade
em que falar nos autos, salvo se se tratar da falta de intimação acerca da
não localização do devedor ou da inexistência de bens passíveis de
constrição, hipótese em que o prejuízo ao ente público é presumido.
Pois bem. De fato não houve a ocorrência de prescrição
antes do ajuizamento, eis que o débito refere-se aos exercícios de 2002 a
2005 e a execução foi ajuizada em novembro/2007, de modo que não há
que se falar na prescrição de que fala o art. 174 do CTN.
Tampouco há que se falar em prescrição intercorrente.
Ora, observa-se que, em todas as oportunidades em que foi intimado sobre
as respostas negativas das diligências, o exequente imprimiu andamento ao
feito, visando o recebimento de seu crédito, não havendo que se falar em
inércia do ente público.
Diante desse quadro, não pode ser reconhecida a
prescrição intercorrente, em razão da ausência de paralisação do processo
por tempo superior ao lustro legal.
A fim de disponibilizar as vias especial e extraordinária,
consideram-se
expressamente
pré-questionados
os
dispositivos
constitucionais e legais invocados, aos quais não se contrariou nem se
negou vigência.
Por fim, ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, seu processamento e julgamento se
realizarão virtualmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0503376-97.2007.8.26.0322 -Voto no 39310 - FPO
5
Pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
RODRIGUES DE AGUIAR
Des. Relator